Tribunal: TJES
Processo: 0035254-02.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035254-02.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE ROSA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível de Serra/ES, que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Execução de Título Extrajudicial, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC). A apelante busca a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão do benefício da justiça gratuita à apelante, dispensando o recolhimento das custas processuais; e (ii) estabelecer se a preclusão impede a rediscussão do indeferimento da gratuidade da justiça, tendo em vista a ausência de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC, em seu art. 101, § 1º, dispensa o preparo recursal enquanto pendente de análise o pedido de gratuidade da justiça, cabendo ao relator decidir previamente sobre essa questão antes de examinar o mérito do recurso.

4. A concessão da gratuidade de justiça demanda comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. A declaração de pobreza goza de presunção relativa, podendo o juiz exigir documentos comprobatórios.

5. O juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade por ausência de comprovação documental suficiente das alegações de hipossuficiência, apontando que a apelante possui renda mensal de R$ 6.790,82.

6. A apelante foi intimada a apresentar documentos adicionais para comprovar sua hipossuficiência, incluindo declaração de imposto de renda e extratos bancários, mas deixou de cumprir essa determinação, caracterizando a desídia no cumprimento de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC).

7. A decisão que indeferiu a justiça gratuita poderia ter sido impugnada por agravo de instrumento (art. 1.015, V, do CPC), mas a apelante não recorreu no momento oportuno, operando-se a preclusão.

8. Em conformidade com o entendimento jurisprudencial, a preclusão impede a rediscussão da decisão que negou o benefício da justiça gratuita em sede de apelação, devendo a parte cumprir o requisito de recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC).

9. A ausência de recolhimento das custas, requisito de constituição e desenvolvimento regular do processo, justifica a extinção do feito, nos termos do art. 290 e art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A preclusão impede a rediscussão do indeferimento do benefício da justiça gratuita quando a parte não interpõe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória no prazo legal.

2. A ausência de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento definitivo da gratuidade da justiça, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 99, § 2º, 101, § 1º, 223, 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJSE, AC 202000710347, Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva, j. 29.09.2020; TJSP, AC 1004037-30.2017.8.26.0302, Relª Desª Hertha Helena de Oliveira, j. 28.05.2012; TJ-ES, Apelação Cível nº 5009273-17.2022.8.08.0011, Rel. Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 16.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA JOSE ROSA
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Serra//ES que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizado em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais,
MARIA JOSE ROSA
aduz, em suma, a necessidade da concessão do benefício da justiça gratuita, sustentando ser pessoa idosa e sem condições financeiras para arcar com as custas processuais. Alega ainda a existência de despesas familiares extraordinárias, que comprometeriam sua capacidade de custeio da demanda, como a assistência a familiares em situação de vulnerabilidade financeira.

No apelo interposto, houve novamente pedido de gratuidade, para o recurso de apelação.

Contrarrazões apresentadas por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
no Id n. 9430447,

apresentando impugnação ao pedido de gratuidade e, simultamente refutando as alegações da parte autora/apelante, alegando que: (i)
“o juízo singular através da decisão de fls. 179/181 dos autos digitalizados indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, oportunizando à Apelante o parcelamento das custas em até 05 vezes, sendo que o recurso cabível desta decisão é o agravo de instrumento, a luz do disposto no art. 1.015, V do CPC”;
(ii)
“a Apelante não agravou de tal decisão, tendo em um primeiro momento concordado expressamente com o parcelamento através da petição de fls. 183 (protocolada em 04/11/2021), para depois apresentar um pedido de reconsideração às fls. 190/191 (em 10/06/2022)”;
(iv)
“Ao deixar de apresentar recurso da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, precluiu para a Apelante a oportunidade de se insurgir contra tal decisão, conforme determinado no art. 223 do CPC”;
(v)
“o pedido de reconsideração de fls. 190/191 apresentado 07 meses após a ciência da decisão de fls. 179/181, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal, tendo em vista a absoluta previsão legal para tanto”.

Nada obstante, a parte apelada também aduz que
“a Apelante em suas razões recursais não trouxe elementos capazes de ensejar a reforma do indeferimento da gratuidade, de modo que o apelo deve ser rejeitado”.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA JOSE ROSA
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Serra//ES que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizado em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Inicialmente, verifica-se que o apelante não recolheu o preparo recursal. Todavia, em virtude da discussão tratada nos presentes autos também alcançar o merecimento ou não da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil, em seu artigo 100, § 1º, dispensa o recolhimento do preparo. Veja-se:

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º - O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. (destacado)

Assim,
o recurso merece ser conhecido, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

O Juízo Primevo, ao julgar extinta ação nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, fundamentou o seguinte:

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial por Maria José Rosa em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Decisão às fls. 179/181, indeferindo o pedido de assistência judiciária gratuita.

Petição que requer a reconsideração do beneficio da gratuidade judiciária (fls. 190/191).

É o relatório.

Decido.

Após detida análise dos autos, registra-se que a autora não trouxe ao caderno processual documentos que comprovem um aumento nos seus gastos com as despesas.

A requerente aduz ter ajudado sua neta com tratamento médico, no qual gerou gastos com medicamentos. Além disso, afirma ter acolhido sua filha e seu genro em sua residência.

Todavia não consta nos autos provas de tal alegação, logo, a demandante não se desincumbiu de provar o alegado, conforme art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido mantenho a decisão que indeferiu o beneficio da gratuidade judiciaria (fls. 179/181).

E, como é cediço, o recolhimento das custas prévias é um pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular do processo, de sorte que sua ausência impõe a extinção do feito sem resolução do mérito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C TUTELA PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA ANTERIORMENTE DEFERIDA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DECISÃO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DE APELO REEDITANDO DISCUSSÃO ACERCA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Na situação em que a justiça gratuita é negada ou revogada no juízo de origem e não há recurso tempestivo e oportuno em face da correspondente decisão interlocutória, opera-se a preclusão da faculdade de rediscutir o tema, salvo comprovada alteração da capacidade financeira da parte. [...] III. Recurso não conhecido. (TJSE; AC 202000710347; Ac. 27464/2020; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva; DJSE 29/09/2020)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRATUIDADE PROCESSUAL INICIALMENTE DEFERIDA. REVOGAÇÃO DA BENESSE APÓS O JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE CONTRÁRIA. Determinação para recolhimento das custas. Ordem judicial não cumprida. Hipossuficiência não demonstrada e custas não recolhidas. Desídia da requerente mesmo diante de sucessivos prazos dilatórios. Juntada de documentos referentes a terceira pessoa, além de outros que não demonstram o alegado estado de pobreza. Extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 485, inciso IV, do CPC). Sentença mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos. Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. [...] Apelo desprovido, com observação quanto ao recolhimento das custas recursais, condenando-se a recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. (TJSP; AC 1004037-30.2017.8.26.0302; Ac. 12892654; Jaú; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Hertha Helena de Oliveira; Julg. 28/05/2012; DJESP 26/09/2019; Pág. 2514)

Ante o exposto e sem mais delongas, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos arts.82, § 2º, e 85, § 2º, ambos do CPC.

Em suas razões recursais,
MARIA JOSE ROSA
aduz, em suma, a necessidade da concessão do benefício da justiça gratuita, sustentando ser pessoa idosa e sem condições financeiras para arcar com as custas processuais. Alega ainda a existência de despesas familiares extraordinárias, que comprometeriam sua capacidade de custeio da demanda, como a assistência a familiares em situação de vulnerabilidade financeira.

No apelo interposto, houve novamente pedido de gratuidade, para o recurso de apelação.

Contrarrazões apresentadas por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
no Id n. 9430447,

apresentando impugnação ao pedido de gratuidade e, simultamente refutando as alegações da parte autora/apelante, alegando que: (i)
“o juízo singular através da decisão de fls. 179/181 dos autos digitalizados indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, oportunizando à Apelante o parcelamento das custas em até 05 vezes, sendo que o recurso cabível desta decisão é o agravo de instrumento, a luz do disposto no art. 1.015, V do CPC”;
(ii)
“a Apelante não agravou de tal decisão, tendo em um primeiro momento concordado expressamente com o parcelamento através da petição de fls. 183 (protocolada em 04/11/2021), para depois apresentar um pedido de reconsideração às fls. 190/191 (em 10/06/2022)”;
(iv)
“Ao deixar de apresentar recurso da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, precluiu para a Apelante a oportunidade de se insurgir contra tal decisão, conforme determinado no art. 223 do CPC”;
(v)
“o pedido de reconsideração de fls. 190/191 apresentado 07 meses após a ciência da decisão de fls. 179/181, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal, tendo em vista a absoluta previsão legal para tanto”.

Nada obstante, a parte apelada também aduz que
“a Apelante em suas razões recursais não trouxe elementos capazes de ensejar a reforma do indeferimento da gratuidade, de modo que o apelo deve ser rejeitado”.

Pois bem.

A sentença recorrida, ao indeferir o benefício da justiça gratuita, foi fundamentada na ausência de comprovação documental das alegações da autora, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC). Embora a apelante tenha declarado hipossuficiência, não trouxe aos autos provas suficientes que demonstrem a veracidade de sua alegação, como era seu ônus.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa, podendo o juiz exigir a comprovação da insuficiência econômica quando as circunstâncias dos autos indicarem indícios de que o requerente possui condições de arcar com as despesas do processo. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado a possibilidade de o magistrado indeferir o pedido de gratuidade caso considere insuficientes as provas apresentadas.

Como bem pontuado pelo Ministro

Og Fernandes no início do julgamento de recursos repetitivos afetados pelo Tema n. 1.178 a presunção de veracidade é considerada relativa, já que o juízo pode indeferir o pedido se entender que existem elementos de prova capazes de impedir a concessão do benefício. Mas, mesmo nessa hipótese – ressaltou –, o magistrado deve intimar a parte antes de decidir pelo indeferimento.

No caso em tela, o juízo de origem, acertadamente, por meio de despacho proferido em 24/08/2020, determinou a intimação da parte autora para juntar aos autos outros documentos, no prazo de 15 dias, que atestassem a alegada hipossuficiência econômica, como as últimas declarações do imposto de renda da autora, movimentação bancária, dentre outros que entender pertinente.

Após análise dos autos, o MM. Juiz de Direito entendeu que os elementos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, nos termos do Artigo 99, § 2°, do Novo CPC. Ponderou ainda que
“verifica-se nos autos que a autora recebe a título de aposentadoria mais de quatro mil reais, bem como recebe mais de dois mil reais a título de pensão por morte, conforme se extrai das fls. 18 e fls. 162 em diante, o que perfaz o total de R$6.790,82 (seis mil, setecentos e noventa reais e oitenta e dois centavos) mensais, renda acima da média brasileira. Ademais, alega que, do capital oriundo da aposentadoria só recebe a metade, por conta de vários descontos de empréstimos, sendo que, a obtenção de empréstimo junto a instituições financeiras denota solvabilidade, e não pobreza”.

Nada obstante, na mesma decisão, o juízo de origem asseverou que
“a demandante não cumpriu com o determinado por este juízo às fls. 156, deixando de juntar o imposto de renda e os extratos bancários, imprescindíveis para aferir os gastos mensais e os bens de sua titularidade”.

Em face de tal decisão, a parte autora/apelante não interpôs recurso de agravo de instrumento, operando-se a preclusão.

Portanto, não sendo mais possível qualquer discussão sobre a decisão da magistrada de primeiro grau que indeferiu a gratuidade de justiça, ante a preclusão operada, cumpre assim afastar a tese recursal apresentada.

Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de “Assistência Judiciária Gratuita”, opera-se a preclusão do direito ao questionamento da denegação do benefício, impondo-se o pagamento das custas iniciais determinadas pelo Juízo.
2. O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que sua ausência, nos termos do art. 485, IV, do CPC, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito e, também, o cancelamento da distribuição do feito, conforme o art. 290 do CPC. 3. Recurso desprovido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5009273-17.2022.8.08.0011, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, Data do Julgamento: 16/11/2023)

Assim, tendo em vista que a extinção da ação se deu em conformidade com o ordenamento normativo, ante a ausência de recolhimento das custas iniciais, com a intimação prévia do advogado da parte autora, alternativa não resta senão confirmar a sentença de extinção.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA JOSE ROSA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença vergastada.

Deixo de aplicar o §11º do art. 85, do CPC, porquanto não fixados honorários na origem, ante a ausência de citação da parte requerida no feito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar